Tribunal: TJES
Processo: 5011300-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011300-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)
RECORRIDO: FLAVIA FAVATTO CARVALHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO E PLANO ODONTOLÓGICO. CANCELAMENTO UNILATERAL E SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE AMBOS OS SERVIÇOS. FALHA/DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5011300-95.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrida: FLAVIA FAVATTO CARVALHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5172483).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
inexistência de falha na prestação do serviço;
c)
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença (restabelecimento do plano odontológico contratado);
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou alternativamente, pela redução do
quantum
já fixado.

Prima facie
, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
‘todos participam da mesma cadeia de consumo, conforme se pode verificar no documento trazido no ID 17203662, pág. 4 (Plano Bradesco Cartões – nome fantasia: Bradesco Dental Ideal IV) e de pesquisa simples no Google, donde extrai-se no link <https://www.bradesco seguros.com.br/clientes/produtos/plano-dental> que “O plano

Bradesco Dental
é um convênio odontológico, semelhante ao de um plano de saúde” e, portanto, respondem solidariamente pelos danos eventualmente causados”
(sic – ID 5172469).

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, já que restou evidenciada a falha na prestação de serviços pelo recorrente e demais requeridos, que cancelaram o cartão de crédito e o plano odontológico sem qualquer requerimento da parte recorrida nesse sentido. Vejamos:

Dessume-se, pois, que a Requerente teve dois produtos cancelados, sem sequer saber o motivo real, anuir com tais cancelamentos ou ser informada previamente sobre, o que não se pode admitir, mesmo considerando a autonomia da vontade na realização dos contratos.

No que tange especificamente ao cartão de crédito, frise-se que as alegações trazidas na contestação estão dissociadas dos fatos dos autos, bem como dos pedidos, visto que a Autora não informa que recebeu em sua residência cartão de crédito sem solicitação ou prévia comunicação, mas sim, que na segunda semana de março de 2022 foi surpreendida com o seu cartão de crédito cancelado e, ao entrar em contato com o 1º Requerido no intuito de saber a razão do cancelamento, foi informada de que teria que fazer um novo cartão.

Ou seja, a autora não alega qualquer fraude, mas sim falha na prestação de serviço pelo Requerido que cancelou seu cartão sem prévio aviso, solicitação ou sua anuência.

Nesse diapasão, conclui-se que a autora logrou êxito em fazer prova dos fatos constitutivos dos direitos por ela alegados. Em contrapartida, os requeridos, por sua vez, não lograram comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito da autora.

Milita, pois, em favor da autora, segundo as regras do Estatuto Consumerista, a presunção do defeito na prestação do serviço, presunção esta que transfere para o fornecedor, para se eximir de qualquer responsabilidade, o ônus probandi quanto à inexistência da falha na prestação do serviço ou que o fato danoso seria atribuível exclusivamente a terceiros.

Assim, no caso em tela, restou comprovada a falha na prestação dos serviços, impondo aos Requeridos a reparação pelo dano moral experimentado pela autora, bem como aos Requeridos Odontoprev, Bradesco Saúde e Bradesco Seguros a reativação do plano odontológico da Autora, mediante contraprestação.

[...]

A ruptura repentina, nesse contexto apresentado, para o qual a Autora se planejou, representa forte quebra de expectativa, agravada pelo descumprimento das obrigações contratuais por parte dos Requeridos, e, nessa medida, manifesta violação aos direitos de personalidade, fazendo com que o ilícito praticado se manifeste em dano moral indenizável.

Outrossim, a parte recorrente e demais requeridos (fornecedores de serviços) são responsáveis objetivamente e solidariamente pelos danos gerados à recorrida, em razão da evidente falha na prestação dos serviços (rescisão unilateral do contrato de cartão de crédito e do plano odontológico, sem prévia comunicação), sendo cabível, portanto, indenização (art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil), destacando-se que os prejuízos decorrentes do defeito do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)